Tribunal: TJBA
Processo: 0552512-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552512-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: FERNANDA TEIXEIRA MEDRADO

Advogado(s)
:
EDUARDO AUGUSTO ALVES GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (PEP). PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. CURSO DE MEDICINA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Instituição de Ensino Superior (UNIME) contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência para determinar a adesão da autora ao Programa de Parcelamento Especial (PEP) e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A autora, estudante de Medicina, alega ter sido atraída por publicidade de financiamento ("Pague 30%"), sendo posteriormente impedida de aderir ao benefício sob a justificativa de exclusão do curso em regulamento interno, restrição esta não informada de forma clara na oferta. A apelante sustenta a legalidade da conduta baseada na autonomia universitária e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço decorrente de publicidade enganosa quanto à abrangência do programa de parcelamento estudantil ofertado; (ii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, aplicando-se o princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC), segundo o qual a publicidade obriga o fornecedor e integra o contrato a ser celebrado.

A veiculação de publicidade com chamada em destaque ("Pague 30%"), sem ressalva clara, ostensiva e imediata quanto à exclusão do curso de Medicina, configura publicidade enganosa por omissão (art. 37, § 1º, do CDC), violando o dever de informação e transparência.

A tese de autonomia universitária e a existência de cláusulas restritivas em regulamento apartado ou notas de rodapé não afastam a responsabilidade da instituição, pois não podem se sobrepor às normas de ordem pública que protegem o consumidor contra práticas abusivas.

A frustração da legítima expectativa da estudante no momento da matrícula, ameaçando a continuidade de sua formação acadêmica em curso de alto custo, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, que ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico para desestimular a reiteração da conduta ilícita, mostrando-se adequado o montante arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:

A veiculação de publicidade imprecisa sobre programa de financiamento estudantil, omitindo restrições relevantes que induzem o consumidor a erro, viola o dever de informação e configura falha na prestação do serviço.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais quando fixado em patamar razoável e apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica da condenação.

Dispositivos legais relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV, 14, 30 e 37, § 1º. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0515886-03.2019.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. em 15/06/2021; TJBA, Apelação nº 0543740-40.2017.8.05.0001, Rel. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. em 21/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0552512-26.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
e como Apelada
FERNANDA TEIXEIRA MEDRADO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01